Tribunal: TJDFT
Processo: 0718432-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718432-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: POPLICIA LIMA MANGESK, CASTANHEIRA REP. COMERCIO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o acórdão de ID 69067403, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo embargante. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante para se manifestar sobre o caráter manifestamente protelatório do recurso, considerando que a ementa do acórdão menciona expressamente o Tema 872 e a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça e os motivos pelos quais a condenação do ora embargante ao pagamento de honorários de sucumbência foi confirmada. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 28 de março de 2025 15:38:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador